Tribunal: TJBA
Processo: 8053234-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8053234-39.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADA: MARIA ALMEIDA TEIXEIRA D ANDREA E ESPINHEIRA Advogado(s): MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONFIGURAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, no âmbito de ação revisional de contrato bancário, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em três contratos de crédito pessoal e consignado. Constatou-se que, nos contratos examinados, as taxas pactuadas superaram de forma significativa as taxas médias divulgadas pelo Banco Central no período da contratação. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. O acórdão monocrático manteve a revisão contratual, determinou a compensação do indébito e manteve a restituição simples, bem como os ônus sucumbenciais e a gratuidade de justiça deferida à agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) se as taxas de juros pactuadas, superiores às taxas médias de mercado, configuram abusividade a justificar revisão judicial; (ii) se é possível a restituição dos valores pagos indevidamente, após liquidação; (iii) se deve ser afastada a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais; e (iv) se é possível revogar a gratuidade concedida à parte agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A taxa contratada no contrato de 30.03.2020 (4,45% a.m. e 68,61% a.a.) supera significativamente a taxa média do mercado (2,68% a.m. e 37,35% a.a.), evidenciando descompasso com os padrões médios do sistema financeiro e caracterizando cláusula excessivamente onerosa, em violação aos arts. 6º, IV e V, e 51 do CDC. 4. Nos contratos de 23.12.2019 (2,05% a.m. e 27,57% a.a.), embora a taxa média correta divulgada pelo Bacen seja de 1,57% a.m. e 20,54% a.a., permanece a discrepância relevante, apta a justificar a intervenção judicial para reequilibrar a relação obrigacional. 5. A restituição simples deve ser mantida, pois a sentença não determinou a devolução em dobro, sendo vedada a reformatio in pejus. 6. A instituição financeira deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual deve suportar, juntamente com a autora parcialmente vencedora, as custas e honorários. 7. Ausente comprovação de alteração financeira da agravada, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça. 8. A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, IV e V, alíneas a e b, do CPC, e está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre revisão de cláusulas bancárias abusivas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno desprovido. Teses de julgamento: 1. A discrepância relevante entre os juros contratados e a taxa média de mercado evidencia abusividade e autoriza a revisão contratual com base no CDC. 2. A restituição simples deve ser mantida quando assim definida na sentença, em observância ao princípio da não reformatio in pejus. 3. Mantêm-se os ônus sucumbenciais e a gratuidade de justiça quando ausentes elementos que justifiquem sua alteração. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 8053234-39.2020.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como agravante, o Banco do Brasil S/A e, como agravada, Maria Almeida Teixeira D’Andrea e Espinheira. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça